Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação em relação à sentença pela qual determinado o cancelamento do registro de veículo em nome do demandante, com a desconstituição dos débitos e autos de infração lançados, em razão de reconhecimento de fraude em contrato de compra e venda com financiamento de cédula de crédito bancário. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.